Tribunal: TJPA
Processo: 0813380-96.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813380-96.2025.8.14.0040

APELANTE: BENIVALDO DE JESUS MARQUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813380-96.2025.8.14.0040
RECORRENTE: BENIVALDO DE JESUS MARQUES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA :
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REITERADA INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM TRÊS OPORTUNIDADES DISTINTAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. SENTENÇA EXTINTIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE. EXTINÇÃO PREMATURA. NULIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL. RETORNO À ORIGEM. REABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.

1. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Tal presunção, todavia, não é absoluta e cede quando a parte, expressamente intimada para comprovar a alegada condição de hipossuficiência, mantém-se reiteradamente inerte, sem apresentar qualquer elemento probatório mínimo, em três oportunidades sucessivas: no juízo de primeiro grau, na interposição do agravo de instrumento e nas razões do presente recurso de apelação.

2. Configura nulidade processual a sentença extintiva proferida quando ainda pendente o julgamento de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, porquanto priva o recorrente da possibilidade de revisão recursal antes que a extinção do feito produza efeitos irreversíveis para o processo, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

3. Reconhecida a nulidade da sentença extintiva e indeferida a gratuidade da justiça em caráter definitivo por este Tribunal, os autos devem retornar à origem para que seja reaberto prazo ao apelante para o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, sob pena de extinção do processo.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM COM REABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO APELANTE NESTA INSTÂNCIA PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE DESERÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Belém, data do julgamento.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813380-96.2025.8.14.0040
RECORRENTE: BENIVALDO DE JESUS MARQUES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BENIVALDO DE JESUS MARQUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça .

Na origem, o autor ajuizou ação declaratória sustentando ter sido indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposto financiamento de veículo que jamais contratou, alegando tratar-se de fraude perpetrada mediante utilização indevida de seus dados pessoais. Postulou, assim, a declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome dos cadastros restritivos, a concessão de tutela de urgência e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita, afirmando hipossuficiência econômica.

Sobreveio decisão interlocutória determinando que o autor comprovasse documentalmente sua alegada hipossuficiência, mediante juntada de contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda e faturas de energia elétrica, sob pena de indeferimento do benefício .

Diante da inércia da parte autora, foi proferida decisão indeferindo a gratuidade da justiça. Intimado para recolher as custas iniciais, o demandante informou a interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento do benefício, mas deixou de efetuar o preparo.

Em razão do não recolhimento das custas, o juízo singular declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais .

Irresignado, o autor interpôs a presente Apelação.

Em suas razões recursais, preliminarmente, sustenta a tempestividade do recurso e renova o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando perceber benefício previdenciário de baixo valor, insuficiente para custear despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência .

Alega que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 e do art. 99 do CPC, incumbindo à parte contrária o ônus de impugnar e comprovar eventual capacidade financeira. Sustenta que o indeferimento do benefício com base apenas na ausência de documentos afronta o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal), bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da suficiência da declaração de pobreza para concessão do benefício, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

Defende que a exigência de comprovação excessiva configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à jurisdição, sobretudo quando inexistem elementos concretos nos autos a infirmar a presunção legal de pobreza. Argumenta, ainda, que o pedido de gratuidade pode ser formulado em sede recursal, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo até apreciação do pleito pelo Relator, conforme art. 99, § 7º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a concessão da justiça gratuita e o consequente afastamento da extinção do feito, determinando-se o regular prosseguimento da ação originária.

Conforme certidão de fls., apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, tendo transcorrido in albis o prazo legal .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813380-96.2025.8.14.0040
RECORRENTE: BENIVALDO DE JESUS MARQUES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE E GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL

Preliminarmente, convém registrar que o presente recurso de apelação reúne os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, apresentando-se tempestivo, regularmente subscrito por advogado e direcionado a decisão que ostenta caráter de definitividade formal, porquanto extinguiu o processo sem resolução do mérito.

No que concerne ao preparo recursal, cumpre observar que o apelante renovou, nas próprias razões do recurso, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com expressa alegação de hipossuficiência econômica. A providência é inteiramente amparada pelo art. 99, caput, do Código de Processo Civil, que autoriza a formulação do pedido em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede recursal.

O art. 99, § 7º, do mesmo Diploma Processual, dispõe de forma inequívoca que, quando o pedido de gratuidade for formulado no recurso, o recorrente estará dispensado de efetuar o recolhimento do preparo até que o relator se pronuncie sobre o benefício. Trata-se de regra protetiva que impede a inadmissão precipitada de recursos fundada em ausência de preparo, quando ainda pende análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

Nesse contexto, o recurso deve ser conhecido, passando-se ao exame do pedido de gratuidade e, na sequência, ao mérito recursal propriamente dito.

II – DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA: INDEFERIMENTO

O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando perceber benefício previdenciário de baixo valor, insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. Sustenta que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e que o indeferimento operado na origem, fundado exclusivamente na ausência de documentação, afrontou referido dispositivo legal.

É certo que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, consoante dicção expressa do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Tal presunção, contudo, não é absoluta, tampouco dispensa a parte de diligenciar na comprovação de sua condição econômica quando instada a tanto pelo juízo, especialmente quando a afirmação isolada se revela insuficiente para firmar a convicção acerca da incapacidade financeira alegada.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, ao constatar que a mera declaração não era acompanhada de qualquer elemento probatório, determinou expressamente ao autor a apresentação de documentos hábeis a demonstrar sua condição de hipossuficiência — contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda e faturas de energia elétrica —, sob pena de indeferimento do benefício. Trata-se de providência amparada pelo art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz pode exigir a comprovação da alegação quando tiver elementos nos autos que indiquem a inconsistência da afirmação.

Diante dessa determinação judicial, o autor quedou-se inerte: não apresentou qualquer dos documentos requisitados. Instado a demonstrar aquilo que afirmava, optou pelo silêncio. A presunção legal que lhe favorecia não tem o condão de suprir indefinidamente a omissão probatória da própria parte, especialmente quando esta é expressamente chamada a corroborar sua afirmação e deixa de fazê-lo sem justificativa.

Mais relevante, porém, é o comportamento do apelante em sede recursal. Ao interpor o agravo contra a decisão que indeferiu a gratuidade, sob minha relatoria, o então agravante teve nova e inequívoca oportunidade de demonstrar sua condição de hipossuficiência, juntando aos autos do recurso os documentos que o juízo de origem havia requisitado. Também nessa ocasião, a parte quedou-se inerte, não providenciando a documentação mínima apta a embasar o pedido de gratuidade.

O mesmo comportamento se repete na presente apelação. O apelante renova o pedido de gratuidade, porém sem instruí-lo com qualquer elemento probatório novo. Limita-se a reiterar a alegação de perceber benefício previdenciário de baixo valor — afirmação que, por si só, não especifica o montante recebido, não indica o benefício em questão, nem é acompanhada de documento algum, sequer uma simples carta de concessão do benefício pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

A reiterada inércia do apelante, ao longo de três oportunidades distintas — no primeiro grau, na interposição do agravo de instrumento e, agora, nas razões de apelação —, compromete de forma decisiva a credibilidade da alegação de hipossuficiência. Não se trata de impor ônus excessivo ou de negar o acesso à jurisdição: cuida-se, antes, de exigir que o benefício pleiteado seja minimamente demonstrado, em respeito ao sistema processual que, embora benevolente com o hipossuficiente, não admite que a assistência judiciária gratuita seja concedida a quem deixa de colaborar com a instrução do próprio pedido.

Nesse contexto, a presunção relativa do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil foi adequadamente afastada, não por exigência probatória excessiva, mas pela reiterada recusa da própria parte em fornecer os elementos mínimos de convicção. O benefício da gratuidade da justiça não pode ser concedido à revelia de qualquer suporte fático, quando a parte, devidamente intimada e advertida das consequências de sua inércia, deixa de apresentar a documentação requisitada em todas as instâncias em que o pleito foi apreciado.

Por tais razões, indefere-se o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, mantendo-se o entendimento firmado no juízo de origem acerca da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada.

III – DA NULIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA: EXTINÇÃO PREMATURA E VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA

Embora se mantenha o indeferimento da gratuidade da justiça, não se pode deixar de reconhecer a nulidade processual que macula a sentença extintiva proferida pelo juízo de primeiro grau.

No caso concreto, ao ser intimado para recolher as custas iniciais após o indeferimento do benefício, o apelante informou ao juízo a quo que havia interposto agravo de instrumento contra a referida decisão interlocutória. Não obstante, o juízo singular proferiu sentença extintiva antes de aguardar o desfecho do recurso interposto, conferindo eficácia imediata a uma decisão que se encontrava formalmente impugnada e submetida ao reexame do Tribunal.

Esse proceder revela grave mácula processual. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça constitui mecanismo legítimo de controle da legalidade da decisão interlocutória, e sua pendência impede que o juízo a quo consolide, em sentença definitiva, os efeitos de uma decisão ainda sujeita à cassação ou reforma pelo órgão revisor.

A lógica do sistema processual não admite que o julgador de primeiro grau, ao perceber que o recurso interposto poderia infirmar a sua própria decisão, antecipe a extinção do feito como meio de tornar inócua a revisão recursal. Tal conduta subverte a hierarquia processual e priva o recorrente do direito ao duplo grau de jurisdição em sua expressão mais elementar: a possibilidade de que a decisão impugnada seja efetivamente reapreciada antes de produzir consequências irreversíveis.

Esse entendimento encontra plena consonância na jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em caso análogo, assentou a nulidade da sentença proferida quando ainda pendente o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, por afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, conforme se extrai do julgamento da Apelação Cível nº 0802239-96.2024.8.14.0046, de relatoria desta Desembargadora, julgado em 19 de agosto de 2025.

No mesmo sentido, a 1ª Turma de Direito Público desta Corte, ao apreciar caso semelhante, afirmou que eventual julgamento no agravo de instrumento poderia modificar o curso do processo, reconhecendo o prejuízo decorrente da sentença proferida prematuramente, conforme decidido nos autos do processo nº 0005701-35.2017.8.14.0048, relatado pela Exma. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 2 de agosto de 2021.

Sob a perspectiva constitucional, a extinção prematura do feito configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, que garante a todos o direito de levar ao Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A imposição de obstáculos processuais que impeçam o exame do mérito — especialmente quando lastreados em critérios mais rigorosos do que os previstos em lei — atenta contra o conteúdo essencial desse direito fundamental.

Ao apelante, que alega ter sido indevidamente negativado por financiamento de veículo que jamais contratou, a extinção do processo sem resolução do mérito equivale, na prática, à denegação da prestação jurisdicional. Privar o cidadão do acesso ao Judiciário com base em exigência documental não amparada pela ordem jurídica vigente é resultado que não pode ser chancelado por este Tribunal.

Dessa forma, o processo deve retornar à origem para que o feito prossiga em seus termos normais, garantindo ao apelante nova oportunidade de recolher as custas processuais.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação interposto por Benivaldo de Jesus Marques, para:

(1) indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada, tendo a parte se mantido inerte diante de expressa determinação judicial para tanto, tanto no primeiro grau quanto na interposição do agravo de instrumento e nas razões da presente apelação;

(2) anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ter sido prolatada prematuramente, quando ainda pendente de julgamento o agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, em afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa; e

(3) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, onde deverá ser reaberto prazo ao apelante para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo, nos termos da legislação processual vigente; e

(4) intimar o apelante, nesta instância, para que proceda ao recolhimento do preparo recursal da presente apelação, no prazo legal.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2026